Tribunal: TJPA
Processo: 0006765-13.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006765-13.2013.8.14.0051

APELANTE: MARIA DO CARMO MARTINS LIMA, JOSE ANTONIO ALVES ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EMBARGANTE QUE NÃO APELOU DA SENTENÇA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM'
. PRECLUSÃO DA PRETENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I- O embargante alega contradição e omissão no julgado, na medida em que não foi alcançado pelo acórdão que reformou a decisão de 1º grau e afastou a condenação de 02 (dois) dos requeridos por ato de improbidade administrativa, tendo em vista o reconhecimento da ausência de dolo na conduta dos agentes políticos, mantendo a sentença inalterada com relação ao embargante.

II- É cediço que recorrer é uma faculdade da qual o embargante não se utilizou no momento oportuno.

III- Se reconhece o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, acontece que o embargante não recorreu da sentença que julgou procedente o pedido inicial da ação civil pública que o condenou pela pratica de ato de improbidade administrativa, restando preclusa a pretensão.

IV- Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatr
o.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SANDRO TÁRCITO DA COSTA LOPES
, em face do
V. Acórdão de ID. nº 13998184, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 14303280), o embargante aduz que se trata de ação em que se discute a responsabilidade civil e obrigação de fazer referente a prestação de contas de convênio firmado entre o Detran/PA e o Município de Santarém, tendo a sentença de 1º grau condenado os réus em razão de não terem comprovado a devida prestação de contas.

Argui que o acórdão ora embargado absolveu os réus Maria do Carmo Martins Lima e José Antônia Alves Rocha, todavia, acabou não contemplando o embargante que também se encontrava no polo passivo da ação juntamente com os demais agentes públicos, contrariando o art. 1005 do CPC (princípio da extensão) e o entendimento do STF com relação a aplicabilidade da nova Lei de Improbidade.

Aponta contradição e omissão no julgado na medida em que não foi alcançado pelo acórdão que reformou a decisão de 1º grau e afastou a condenação de 02 (dois) dos requeridos por ato de improbidade administrativa, tendo em vista o reconhecimento da ausência de dolo na conduta dos agentes políticos, mantendo a sentença inalterada com relação ao embargante.

Afirma que a análise dos fatos novos surgidos durante a instrução processual, qual seja, a prestação de contas junto ao TCE-PA, deveria ter sido analisada para todos os réus, bem como a publicação da nova lei de improbidade administrativa, tendo em vista que a condenação de 1º grau se deu com base na lei anterior (Lei nº 8.429/92).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de sanar a omissão e a contradição apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes e extensivos, para aplicar o mesmo entendimento dados aos demais réus Maria do Carmo Martins Lima e José Antônio Alves Rocha, tendo em vista as alterações promovidas pela nova Lei de Improbidade, Lei nº 14.320/2021.

O Município de Santarém apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do embargante (id. 15459844).

É o relatório.

VOTO

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega contradição e omissão no julgado
, na medida em que não foi alcançado pelo acórdão que reformou a decisão de 1º grau e afastou a condenação de 02 (dois) dos requeridos por ato de improbidade administrativa, tendo em vista o reconhecimento da ausência de dolo na conduta dos agentes políticos, mantendo a sentença inalterada com relação ao embargante.

Todavia, o recurso não merece ser conhecido.

Isto porque, é cediço que recorrer é uma faculdade da qual o embargante não se utilizou no momento oportuno.

Se reconhece o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, acontece que o embargante não recorreu da sentença que julgou procedente o pedido inicial da ação civil pública que o condenou pela pratica de ato de improbidade administrativa, restando preclusa a pretensão.

Nesse sentido é a jurisprudência dos tribunais pátrios:

Embargos de declaração - Ação indenizatória por danos materiais e morais, julgada em parte procedente - Sucumbência recíproca reconhecida na sentença apelada - Recurso de apelação exclusivo da autora embargada, provido em parte, afastando a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por equidade, fixando-os em 20% do valor atualizado da condenação (art. 85, § 2º, do CPC)- Propósito recursal da empresa requerida deduzida nos embargos de declaração de que os honorários advocatícios da parte ré também sejam fixados com base no valor da condenação ou proveito econômico obtido no processo - Descabimento - Empresa ré embargante não recorreu da sentença, aquiescendo com os termos da sentença de parcial procedência da ação, caracterizando a tese de viabilidade da fixação de honorários advocatícios da parte ré com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, evidente inovação recursal, vedada em sede de embargos declaratórios - Aplicação do princípio tantum devolutum quantum apelatum - Precedentes - Embargos não conhecidos. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1032679-69.2019.8.26.0002; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10a Vara Civel; Data do Julgamento: 15/02/2023; Data de Registro: 16/02/2023)

Embargos de declaração - Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil - Alegação de omissão - Caráter infringente - Prequestionamento - Embargante que não apelou da sentença - Aplicação do princípio 'tantum devolutum quantum appelatum' - Preclusão da rediscussão de mérito pretendida - Precedentes jurisprudenciais - Impossibilidade de omissão sobre legislação inexistente à época do julgamento - Embargos não conhecidos. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1015180-45.2021.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2022; Data de Registro: 11/03/2022).

Não bastasse isso,
ad argumentandum tantum
, ainda que se superasse a questão do conhecimento ou não do presente recurso, os embargos de declaração não mereceriam acolhimento, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença
a quo
em relação ao embargante, devendo-se observar o princípio da imutabilidade da coisa julgada, garantindo segurança jurídica ao julgado.

A Lei nº 14.230/2021 deve respeitar a coisa julgada garantindo segurança jurídica ao sistema administrativo sancionador, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal que dispõe que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

No mesmo sentido, prevê o art. 6º, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que disciplina que
"A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso."

Sendo assim, como a decisão condenatória que reconheceu o ato ímprobo já transitou em julgado em relação ao embargante, nenhuma lei superveniente pode desconstituir a sua autoridade, o que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

A Constituição Federal estabelece no § 4º, do art. 37:

§ 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Nessa toada, as modificações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, cuja constitucionalidade está sendo amplamente discutida e que eventualmente será objeto de ação própria, não podem acarretar o retrocesso à proteção da moralidade administrativa, mormente nos casos sobre a influência dos efeitos da coisa julgada.

Ressalta-se que a jurisprudência só admite os Embargos Declaratórios com efeitos modificativos em caráter excepcional, desde que o julgado tenha se fundado em evidente erro material ou em circunstâncias outras que denotem estar o mesmo viciado por equívoco fundamental e à evidência, o que não ocorreu no caso em exame.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
d
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Sandro Tárcito da Costa Lopes, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
22
de
janeiro
de 20
24.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 30/01/2024